Tribunal: STM
Processo: 7000185-28.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000185-28.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PEDRO PAULO DE MORAES BORGES BISCARRA
ADVOGADOS: ARABEL ALBRECHT, CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA, EDILSON MAGRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar, para manter, na íntegra, a sentença recorrida, por seus próprios
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 29/09/2020 16:37:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189858ef9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000185-28.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
PEDRO PAULO DE MORAES BORGES BISCARRA.
ADVOGADO:
DR. ARABEL ALBRECHT.

EMENTA. APELAÇÃO. MPM. ART. 265 DO CPM. DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO OU
EXTRAVIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". APELO
DESPROVIDO. UNÂNIME.
O MPM busca a condenação do apelado com base no art. 265 do CPM, mais especificamente
na conduta de fazer desaparecer armamentos e munições.
Contudo, para a ocorrência de um decreto condenatório, é indispensável prova robusta que
dê a certeza da existência do delito e seu autor. A convicção plena do magistrado é
fundamental, e isso não ocorreu no presente caso, e acaba por se torna favorável ao
acusado.
O que se observa é a consagração do princípio "in dubio pro reo", ou seja, na dúvida,
interpreta-se em favor do acusado, pois a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a
pretensão punitiva do Estado.
Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
apelo interposto pelo Ministério Público militar, para manter, na íntegra, sentença recorrida por seus
próprios fundamentos.
Brasília, 8 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida
pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, de
20 de fevereiro de 2020, que ABSOLVEU o ex-Ten Ex PEDRO PAULO DE MORAES BORGES BISCARRA,
com fundamento no art. 439, alínea "c", do CPPM, da imputação no crime previsto no art. 265 do CPM
(fazer desaparecer armamento).
A Denúncia traz a seguinte narrativa (evento 1 - arq. 1 da APM n° 7000065-40.2019.7.09.0009):
"Consta nos autos que no dia 27 de novembro de 2018, pela manhã, o 1º Ten
Amilton recebeu uma ligação anônima informando que o 1º Ten Pedro BISCARRA
havia mandado enterrar munições próxima à área do estande de tiro do 47º Batalhão
de Infantaria, em Coxim-MS, isto em 25.10.2018, pois demoraria muito até
dispararem todos os tiros de canhão Carl Gustaf previstos na Instrução, e ele não

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 29/09/2020 16:37:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189858ef9
queria ficar depois do horário de expediente.
Diante da notícia, o 1º Ten Amilton procurou o Sgt. Assunção para comentar o
ocorrido, e este informou-o que naquela mesma manhã foi procurado pelo Cb
NASCIMENTO, militar responsável por enterrar as munições a mando do Ten PEDRO
BISCARRA, que apontou o loca dos fatos.
Ao seguirem até a área do estande onde estariam as munições, foi possível constatar
a existência de inúmeros materiais enterrados (conforme fotos de fls. 79/85 e
100/101): 01 (uma) caixa com 20 cargas de sopro, 09 (nove) cargas de sopro avulso,
39 (trinta e nove) munições 7,62 mm traçante e 13 (treze) capsulas de projeção.
O Cb NASCIMENTO, quando indagado a respeito dos fatos (fls. 88/90), confirmou ter
recebido a ordem do Ten PEDRO BISCARRA para "dar fim na munição", não
importando se fosse jogada fora ou enterrada. Então, resolveu pegar o pacote
contendo as munições e enterrá-lo dentro de um buraco perto do estande de tiro,
mesmo tendo achado a ordem absurda no momento.
Ora, houve a determinação do Ten Pedro BISCARRA para a consumação do delito,
mas o Cb NASCIMENTO, perante uma ordem manifestamente ilegal, deveria refutá-la,
e mais, informar imediatamente sobre o ocorrido a um superior.
Apear do Ten PEDRO BISCARRA negar que tenha dado a ordem para extraviar as
munições, há indícios robustos nos autos que corroboram para a sua autoria, além do
relato do próprio Cb NASCIMENTO sobre o delito e sua participação, o Sd RALF
comentou ter visto o referido Cb NASCIMENTO ser chamado pelo Ten PEDRO
BISCARRA para uma conversa, e o Sd WUESLEN informa ter visto o Cb NASCIMENTO
subindo o morro com um pá e uma caixa no dia do tiro, confirmando, portando, a
narrativa do segundo denunciado.
O Relatório de Consumo de Munição à fl. 125 comprova o pedido de munição para a
realização de tiro CSR 84 mm no período de 22 a 26 de outubro de 2018 e também
informa que a referida munição de canhão teria sido totalmente consumida, ou seja,
através do ato delituoso o Ten PEDRO BISCARRA conseguiu alterar os dados sobre o
controle do uso de munições.
A materialidade delitiva está consubstanciada através da Avaliação direta nos
materiais enterrados dentro do buraco (fl. 245), que foram avaliados no total de R$
740,66 (setecentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos).
Assim, ao desaparecer com a munição que deveria ter sido utilizada durante o treino
de tiro pelos Soldados, tanto o Cabo NASCIMENTO quanto o Ten PEEDRO BISCARRA
praticaram o delito tipificado no art. 265 do CPM".
A referida Denúncia foi recebida pelo douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar em 11 de abril de
2019.
Em síntese, foram juntados aos autos (IPM nº 7000024-73.2019.7.09.0009) os seguintes documentos:
- Relatório de consumo de munição do Tiro de CSR Carl Gustafdo 1° Ten BISCARRA (evento 1- arq. 1 -
fls. 9/10);
- Relatório de consumo de munição nº 57/18 de 18 de outubro de 2018, referente ao pedido de
munição do 1º Ten SENE, respondendo pelo comando da 2ª Cia Fuz;
- Dados do pedido de material emitido pelo SISCOFIS de 12 de novembro de 2018;
- Perícia na Munição: CÁPSULA INICIADORA - modelo: 553B -emprego para CAN CARL GUSTAF
84mm- quantidade: 13 unidade; valor da unidade: 4,31 reais; valor total: 56,03 reais. CARTUCHO 7,62
mm - calibre: 7,62 mm - modelo: traçante de exercício TR 553B SUBCAL CAN CARL GUSTAF M3
FFV553B - quantidade: 39 unidades - valor unitário: 5,44 reais; valor total: 112,16 reais. CARGA SOPRO
- modelo: carga de sopro 553B - emprego: canhão CARL GUSTAF - quantidade: 29 unidades; valor
unitário: 25,54 reais; valor total: 740,66 reais. Obteve a conclusão que:
"Decorrente do incorreto acondicionamento das munições encontradas, as munições
encontram-se indisponíveis para o uso a que se destinam, pois foi contrariado os
regulamentos e orientações prescritos no Manual Técnico de Material Bélico de
"Armazenamento, Conservação, Transporte e Destruição de Munições, Explosivos e
Artifícios- T 9-1903". (evento 1- fls. 245/247); e
- Certidões Negativas de Antecedentes Criminais referentes aos acusados (evento 2).
O acusado ex-Ten Ex Pedro Paulo De Moraes Borges BISCARRA foi devidamente citado, em 22 de abril
de 2019 (evento 28 da APM nº 7000065-40.2019.7.09.0009). Já o acusado ex-Cb Ex Fernando Roberto
Nascimento, em 29 de abril de 2019 (evento 29 da APM nº 7000065-40.2019.7.09.0009).
Em 5 de junho de 2019 foram ouvidas, em juízo, as testemunhas de acusação: 1.º Sgt Cláudio De

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 29/09/2020 16:37:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189858ef9
Assunção Souza; 3.º Sgt César Augusto De Souza; Sd. Wellington Santos Ribeiro; Sd Ralf Severino
Barbosa; e Sd Wueslen Miguel de Souza (eventos 82/94 da APM nº 7000065-40.2019.7.09.0009).
A Defesa do réu Pedro Paulo de Moraes Borges BISCARRA arrolou como testemunhas: o 3.º Sgt
Ruddyeliton Atanazio dos Santos; o Sd Igor Moreira Casal; o 2.º Ten Rafael Gustavo Alves De Souza; e o
1.º Ten Dhouglas Axyll Lemes Silva Sales (evento 98 da APM nº 7000065-40.2019.7.09.0009). Já por
parte da Defesa do réu Fernando Roberto NASCIMENTO, não houve indicação de testemunhas
(evento 102 da APM nº 7000065-40.2019.7.09.0009). O 2º Ten Luiz Henrique Franco Fernandes foi
arrolado como testemunha do juízo. Todos foram ouvidos em juízo no dia 1 de agosto de 2019.
Na mesma data, o réu Pedro Paulo de Moraes Borges BISCARRA foi interrogado em juízo (eventos
126/128 da APM nº 7000065-40.2019.7.09.0009).
O interrogatório do acusado Fernando Roberto NASCIMENTO foi realizado em 18 de setembro de 2019,
por meio de videoconferência (eventos 160 e 167 da APM nº 7000065-40.2019.7.09.0009).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 163, 165 e 169 da APM nº 7000065-
40.2019.7.09.0009).
Em alegações escritas, o MPM aduziu pela condenação dos acusados, nos termos do pedido da
denúncia (evento 177 da APM nº 7000065-40.2019.7.09.0009).
A Defesa do acusado PEDRO PAULO DE MORAES BORGES BISCARRA, em alegações escritas, pede
que seja julgada improcedente a denúncia (evento 181 da APM nº 7000065-40.2019.7.09.0009).
A DPU, por sua vez, em defesa do réu FERNANDO ROBERTO NASCIMENTO, requereu a absolvição,
nos termos do art. 439, alínea "d", do CPPM. Em caso de condenação, pugnou pela: fixação da pena no
mínimo legal; reconhecimento das atenuantes "em cumprimento de ordem de autoridade superior" e
"confissão espontânea"; a suspensão condicional da pena privativa de liberdade; e o reconhecimento
do direito de apelar em liberdade (evento 183 da APM nº 7000065-40.2019.7.09.0009).
Em Sessão de Julgamento de 20 de fevereiro de 2020, resolve o Conselho Especial de Justiça para o
Exército, por unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente o pedido contido na Denúncia,
para CONDENAR o acusado FERNANDO ROBERTO NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com o direito de apelar em liberdade, o regime inicialmente aberto e ao sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 265 do CPM; bem como para ABSOLVER o
acusado PEDRO PAULO DE MORAES BORGES BISCARRA, com fundamento no art. 439, "c", do CPPM.
O Ministério Público Militar e as Defesas dos acusados FERNANDO ROBERTO NASCIMENTO e PEDRO
PAULO DE MORAES BORGES BISCARRA foram intimados da sentença em 21 de fevereiro de 2020
(eventos 278, 279 e 280).
Em 2 de março de 2020, o MPM interpôs Apelação (evento 284). Em suas razões recursais, pugna
pelo conhecimento e provimento do presente APELO para que se promova a reforma da r. Sentença,
de modo a condenar o apelado PEDRO PAULO DE MORAES BORGES BISCARRA como incurso nas
sanções do art. 265 do CPM.
Em Contrarrazões, a Defesa constituída requereu o desprovimento do recurso ministerial, mantendo-se
a r. sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. José Garcia de Freitas Júnior, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo
interposto pelo MPM, nos termos das razões ministeriais (evento 6).
É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida
pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM, de 20 de fevereiro de 2020,
que ABSOLVEU o acusado ex-Ten Ex PEDRO PAULO DE MORAES BORGES BISCARRA, com fundamento
no art. 439, alínea "c", do CPPM, da imputação no crime previsto no art. 265 do CPM (fazer desaparecer
armamento).
Em suas razões recursais, o MPM narra que a sentença absolutória merece ser reformada, pois a prova
indiciária em desfavor do ex-Ten Ex BISCARRA é robusta e consistente, e que não se faz prova só de
maneira direta. Os indícios e as presunções veementes devem ser analisados como um todo e formar o
livre convencimento do julgador.
Alega, ainda, que o ex-Cb Ex NASCIMENTO (condenado) não poderia, por conta própria, ter decido
enterrar as munições, sem que o instrutor de tiro percebesse o carregamento das munições ou

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 29/09/2020 16:37:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189858ef9
simplesmente não desse falta de 1 (uma) caixa com 20 (vinte) cargas de sopro, 9 (nove) cargas de
sopro avulso, 39 (trinta e nove) munições 7,62mm traçante e 13 (treze) cápsulas de projeção.
Afirma que não é razoável cogitar que o instrutor tenha sido tão negligente e relapso a ponto de não
notar com estranheza a rapidez da última instrução de tiros, fato que chamou a atenção até de
soldados. Além disso era a sua função controlar a munição para informar o consumo posterior.
E, continua, que partindo do pressuposto que o motivo de enterrar as munições pelo ex-Cb
NASCIMNETO era a venda posterior, não haveria motivo de incluir as cargas de sopro, pois essas são
utilizadas exclusivamente para simular o tiro no canhão sem recuo 84mm. Isso, segundo o MPM, leva à
conclusão que a narrativa explicitada pelo ex-Cabo é verdadeira, e que apenas cumpriu ordens para
enterrar as munições para que a instrução terminasse mais cedo.
Assim, conclui o MPM, que o Apelado determinou ao ex-Cb NASCIMNETO que "se livrasse" das
munições com o intuito de não prolongar a sessão de tiros. E essa estratégia foi obtida com sucesso, já
que a última dupla finalizou a instrução antes do horário esperado.
Já a Defesa do Apelado, em suas contrarrazões, explanou que o MPM não apresentou nenhuma prova
para embasar suas acusações, aduz que não há um argumento válido ou prova real capaz de
incriminar o ex-Ten Ex BISCARRA. Destaca, ainda, que o fato de o ex-Cabo e o ex-Tenente serem vistos
conversando não pode ser usado contra o Apelado, já que se tratava de subordinado e superior.
Salienta que o crime que o MPM quer imputar ao ex-Oficial depende de DOLO, e, no caso em apreço,
não existe prova capaz de condenar o ex-Ten Ex PEDRO BISCARRA em qualquer crime doloso.
Dessa forma, continua a Defesa, a autoria do crime não pode ser imputada ao ex-Ten Ex PEDRO
BISCARRA, não tendo nada nos autos que o incrimine.
O que verificamos é que não assiste razão o Parquet Militar. Vejamos.
Esta é a redação do artigo 265 do CPM:
"Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento,
munição, peças de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra
motomecanizado:
Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave". (grifo nosso.)
Extrai-se de o preceito citado a elementar do tipo fazer desaparecer munição.
O que se observa nos autos é que o ex-Cb NASCIMNETO confessou ter desaparecido (enterrado)
munição que deveria ter sido utilizada durante a instrução de tiro pelos Soldados a mando do ex-Ten
BISCARRA, praticando a conduta tipificada no art. 265 do CPM.
Em seu interrogatório, em juízo, ex-Cb NASCIMNETO declarou que o ex-Ten BISCARRA deu ordem
para que ele "desse fim" à munição, dizendo que não queria saber o que ia fazer: se a jogaria fora ou a
enterraria. Disse que o tenente não chegou a expressar o motivo, mas entendeu que era
porque ele não queria ficar após o expediente. Também afirmou que recebeu a munição do
tenente e ela estava em um pacote fechado, e saiu com esse pacote na mão. Que não lembra o horário
que ocorreu essa entrega, mas acha que foi no meio da tarde. Que levou o pacote para um local que já
tinha um buraco e colou dentro, e só jogou terra em cima. Que não estava com pá nenhuma e
não precisava de uma. Esclareceu ainda que no dia seguinte contou tudo para o Sargento
ASSUNÇÃO, levando-o até o local onde estava a munição e que, nesse dia, já haviam denunciado o
fato ao Tenente AMILTON.
A testemunha 1º Sgt ASSUNÇÃO disse que em 27 de novembro de 2018 foi procurado pelo então Cb
NASCIMENTO para falar sobre o ocorrido com a munição. Que o ex-Cabo disse ter recebido a ordem do
Ten BISCARRA para enterrar a munição, mas não achava correto o que fez. Diante da informação,
chamou mais três soldados de sua companhia para confirmar a narrativa do Cb NASCIMENTO. Que
esses soldados o informaram que presenciaram indícios de extravio das munições. Que os soldados
chamados eram o Sd RALF, Sd RIBEIRO e Sd WESLEN. Que um dos soldados disse ter visto o Cabo
conversando com o Tenente, outro disse ter visto o Cabo saindo com uma pá na mão e um saco preto
subindo o morro, mas ninguém viu o momento que enterrou a munição. Que depois de colhida estas
informações procurou o Ten AMILTON, mas no mesmo momento o Ten AMILTON o procurou após
receber uma denúncia anônima sobre o caso. Que após tomar conhecimento do fato, ele e o Ten
AMILTON se dirigiram até o local descrito na denúncia anônima. Que anteriormente já tinha ido até
este local junto com o Cb NASCIMENTO para confirmar a narrativa e verificou a terra remexida. Que só
quando foi com o Ten AMILTON é que as munições foram desenterradas e documentada a verificação.
Que o local onde foram enterradas as munições ficava a cerca de 300 metros do estande de tiros.
Que soube de todo o ocorrido por meio do Cb NASCIMENTO. Que o Tenente BISCARRA não
tinha histórico de ser autoritário, era um militar tranquilo.
Já o Sd WESLEN disse que em 2018 participou de exercícios de tiro na 2ª Companhia. Que se recorda
de um exercício em que o Cb NASCIMENTO auxiliou o Ten PEDRO BISCARRA, levando as munições que

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 29/09/2020 16:37:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189858ef9
eram necessárias para a instrução da barraca para o estande de tiro. Que depois de efetuar os tiros,
seguiu até a viatura para se deslocar ao batalhão e de lá avistou o Cb NASCIMENTO subindo o
morro com uma pá e um "cunhete" de munição. Que comentou na hora com sua dupla, o Sd
RIBEIRO, sobre o que tinha acabado de ver, mas ele estava distraído com o armamento e não
prestou atenção.
Assim, o que se observa dos depoimentos é que não há provas suficientes de que o ex-Ten
BISCARRA tenha ordenado ao ex-Cb NASCIMENTO que enterrasse ou sumisse com a munição, afinal,
o próprio cabo confirmou que ninguém viu o então Tenente entregando algo a ele.
O que se tem são as declarações do ex-Cb NASCIMENTO. Não foi produzido nos autos provas capazes
de demonstrar, de forma inequívoca, a participação ou autoria dolosa do ex-Ten BISCARRA no
desaparecimento da munição para enquadrar sua conduta no art. 265 do CPM. Mas, como bem narrou
a Sentença de primeiro grau, "...podermos concluir que ele foi extremamente negligente no controle da
munição empregada no exercício de tiro pelo qual foi responsável..."
O ex-Oficial, em seu depoimento, negou todos os fatos e disse que não faria nada que o pudesse
prejudicar, pois tinha sido aprovado em um concurso público para a Polícia Militar do Estado de Mato
Grosso do Sul e queria assumir.
Dessa forma, é evidente que para um decreto condenatório, é indispensável prova robusta que
dê a certeza da existência do delito e seu autor. A convicção plena do magistrado é fundamental, e
isso não é verificado no presente caso, e acaba por se torna favorável ao acusado.,
O que se observa é a consagração do princípio "in dubio pro reo", que, segundo o saudoso jurista Luiz
Flávio Gomes, na dúvida interpreta-se em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve
prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Não conseguindo o Estado angariar provas
suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado[1].
Essa dúvida pode ser verificada até pelo que foi dito por algumas testemunhas (vídeos - evento 167).
O Sd WESLEN comentou ter visto o ex-Cb NASCIMENTO subindo o morro com uma pá e uma caixa na
mão no dia do enterro das munições, todavia o próprio ex-Cabo, também em depoimento,
enfatizou que "não estava com pá nenhuma" e que a munição estava em um "pacote".
Já o Sd RALF teria visto ex-Cb NASCIMENTO conversando com ex-Ten BISCARRA antes dos fatos, mas
não sabia dizer sobre o que eles conversaram. Essa conversa foi levantada como suspeita pelo
MPM, contudo o ex-Cabo era o auxiliar do ex-Oficial na instrução de tiro.
O ex-Cb NASCIMENTO, em seu depoimento, narrou que o ex-Tenente o escolheu para auxiliar na
instrução de forma aleatória, e que ele era bruto, falava palavrões e era chato, por isso teve medo e
acabou "cumprindo a ordem". Contudo, todas as outras testemunhas ouvidas narraram o contrário,
disseram que o ex-Oficial era educado, tratava todos bens, sempre ouvia a todos, nunca causou
nenhum problema.
Já o Ten HUGO PADILHA, responsável por preencher à mão e assinar o Relatório de Consumo de
Munição (fl. 9 do IPM), disse que o fez de acordo com as informações dada pelo Ten FRANCO. Todavia,
em seu testemunho, o Ten FRANCO nega tal informação, afirmando que não estava na OM naquele dia,
estava em Corumbá/MS.
Então, o que se observa são informações desencontradas e gera muitas dúvidas e não dando
segurança ao julgador.
Assim, considerando tudo o que foi demonstrado e não provado, não assiste razão ministerial.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para manter, na
íntegra, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

[1] Site Jus Brasil. https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121916192/principio-do-in-
dubio-pro-reo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:21:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200bb1678c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000185-28.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, convergindo com os demais Ministros desta Corte, para negar provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, de 20 de
fevereiro de 2020, que, por unanimidade, absolveu o Acusado PEDRO PAULO DE MORAES BORGES BISCARRA,
ex-Tenente do Exército, com fundamento no art. 439, alínea "c", do CPPM, do crime previsto no art. 265 do
CPM.
Em suas Razões, o MPM requer a condenação do ex-Ten BISCARRA, sustentando haver prova indiciária,
circunstancial, robusta e consistente que demonstra que foi ele quem determinou ao ex-Cb FERNANDO
ROBERTO NASCIMENTO que enterrasse as munições, não se tratando de mera probabilidade. Assevera que há
indícios e presunções veementes que corroboram a comprovação do crime.
Aduz, em resumo, que:
a) o ex-Cb FERNANDO ROBERTO NASCIMENTO não poderia, por conta própria, ter decidido enterrar as
munições sem que o instrutor de tiro percebesse o carregamento das munições ou simplesmente não desse
falta delas;
b) a mentira do ex-Ten BISCARRA é evidente, pois, no relatório de consumo de munição, informou formalmente
o consumo de todas as munições na instrução, todavia foram encontradas as munições enterradas;
c) um instrutor não pode ser tão negligente e relapso a ponto de não notar, com estranheza, a rapidez da
última instrução de tiros, pois tal fato chamou a atenção até dos Soldados e sua função era controlar a
munição;
d) não há motivo lógico para o ex-Cb NASCIMENTO ter tomado a arriscada decisão de enterrar munições
durante uma instrução de tiros e, posteriormente, ter confessado sua conduta envolvendo o ex-Ten BISCARRA
apenas para prejudicá-lo, de modo que, se quisesse vender a munição, não se apresentaria às autoridades dias
depois;
e) não faria sentido o ex-Cb enterrar cargas de sopro junto com as munições, pois somente as munições teriam
valor no comércio ilegal, já que as cargas de sopro servem apenas para simular o tiro no canhão sem recuo
84mm (armamento que não faz parte do arsenal dos meliantes);
f) antes de o ex-Cb ter sido visto subindo o morro para enterrar as munições, ele conversou com o Acusado, o
que evidencia que o ex-Cb recebeu a ordem para fazer desaparecer as munições; e
g) não há dúvidas de que o Acusado determinou ao ex-Cb que se livrasse das munições para não prolongar a
sessão de tiros, o que foi conseguido, pois a última dupla finalizou antes do esperado e todos puderam retornar
às 17h30min.
Em síntese, consta nos autos que no dia 27 de novembro de 2018, pela manhã, o Primeiro-Tenente
AMILTON recebeu uma ligação anônima informando que o então Primeiro-Tenente PEDRO PAULO DE MORAES
BORGES BISCARRA havia mandado o então Cabo FERNANDO ROBERTO NASCIMENTO "dar fim na munição",
não importando se fosse jogada fora ou enterrada. De acordo com o que informou o ex-Cabo, ele enterrou a
munição próximo à área do estande de tiro do 47º Batalhão de Infantaria, em Coxim-MS, em 25 de outubro de
2018, pois demoraria muito tempo até consumirem toda a munição disponível para o Canhão Carl Gustaf,
conforme previsto na Instrução, e o Tenente BISCARRA não queria ficar até depois do horário de expediente. A
munição somente foi encontrada em 27 de novembro de 2018, após denúncia anônima recebida pelo 1°

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:21:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200bb1678c
Tenente AMILTON e confissão do Cabo ao 1º Sargento ASSUNÇÃO.
Não há dúvida quanto à materialidade, pois foi constatada a existência de inúmeras munições do 47º Batalhão
de Infantaria enterradas ilegalmente: 01 (uma) caixa com 20 cargas de sopro, 09 (nove) cargas de sopro
avulso, 39 (trinta e nove) munições 7,62 mm traçante e 13 (treze) cápsulas de projeção (conforme fotos de fIs.
79/85 e 100/101 do -IP-PROCE4, -IP-PROCE5, -IP-PROCE6, do Evento 1 do processo relacionado nº 7000024-
73.2019.7.09.0009), e, conforme consta do Relatório de Consumo de Munição, foi comprovado o pedido de
munição para a realização da instrução de tiro CSR pelo então Primeiro-Tenente PEDRO BISCARRA, no período
de 22 a 26 de outubro de 2018, e também a informação inverídica de que a referida munição de canhão teria
sido totalmente consumida (fl. 125 do -IP-PROCE7, do Evento 1 do processo relacionado nº 7000024-
73.2019.7.09.0009).
Foi realizada a perícia nos materiais enterrados, os quais foram avaIiados em R$ 1.008,85 (mil e oito reais e
oitenta e cinco centavos), e, embora recuperados, encontravam-se imprestáveis para o uso a que se
destinavam, pois foram mal acondicionados, contrariando os regulamentos e orientações prescritos no Manual
Técnico de Material Bélico de "Armazenamento, Conservação, Transporte e Destruição de Munições, Explosivos
e Artifícios - T 9-1903"." (fls. 245/247 do -IP-PROCE13, do Evento 1 do processo relacionado nº 7000024-
73.2019.7.09.0009).
Também não se desconsidera a própria confissão do ex-Cb FERNANDO ROBERTO NASCIMENTO, que declarou
ter enterrado as munições (Evento 167 do processo relacionado nº 7000065-40.2019.7.09.0009), motivo pelo
qual foi condenado pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária
Militar, com Sentença já transitada em julgado (Evento 291 do processo relacionado nº 7000065-
40.2019.7.09.0009).
A Denúncia narra a conduta dolosa tipificada no art. 265 do CPM, in verbis:
Desaparecimento, consunção ou extravio
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição, peças de
equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado:
Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Após inexistir dúvida quanto à materialidade do delito, apura-se, agora, a responsabilidade penal do então
Primeiro-Tenente PEDRO PAULO DE MORAES BORGES BISCARRA, instrutor de tiros, o qual foi absolvido pelo
Conselho julgador de Primeira Instância.
Em seu interrogatório, o ex-Cb FERNANDO ROBERTO NASCIMENTO admitiu ter enterrado as munições durante
o exercício de tiro, argumentando que o Tenente PEDRO BISCARRA deu ordem para que "desse fim" à
munição, jogando fora ou enterrando. Afirmou que o Acusado não expressou o motivo, mas ele entendeu que
era para a instrução não perdurar após o expediente. Contou que pegou o pacote de munição e o colocou
dentro de um buraco, jogando terra em cima, sem utilizar pá. Alguns dias depois, contou tudo para o Sargento
ASSUNÇÃO, levando-o até o local, mas já haviam denunciado o fato ao Tenente AMILTON. Argumentou que os
Soldados RALF e VIEIRA estavam no local e poderiam ter escutado algo (Evento 167 do processo relacionado nº
7000065-40.2019.7.09.0009).
A testemunha 1º Sgt Ex CLÁUDIO DE ASSUNÇÃO SOUZA disse que não viu nada e só sabe o que lhe foi
relatado pelo ex-Cb FERNANDO ROBERTO NASCIMENTO. Contou que, em 27 de novembro de 2018, o Cabo o
procurou para contar o ocorrido com a munição, tal como narrado em seu depoimento. Diante da informação,
chamou os Sds RALF, RIBEIRO e WUESLEN para confirmarem a narrativa e eles informaram terem
presenciado indícios de extravio das munições e um deles disse ter visto o Cabo conversando com o Tenente e
o outro afirmou ter visto o Cabo saindo com a pá na mão e um saco preto, subindo pelo morro, mas ninguém
viu o momento em que a munição foi enterrada. Informou que, em seguida, procurou o Ten AMILTON, que já
havia recebido uma denúncia anônima sobre o caso. Contou, então, que se dirigiram até o local descrito, cerca
de 300 metros do estande de tiros, e que as munições foram desenterradas (Evento 89 do processo
relacionado nº 7000065-40.2019.7.09.0009).
Inicialmente, ao contrário do que sustenta a Acusação, entendo que a declaração da testemunha Sd Ex RALF

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:21:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200bb1678c
SEVERINO BARBOSA (Evento 92 do processo relacionado nº 7000065-40.2019.7.09.0009), no sentido de ter
visto o então Cabo FERNANDO ROBERTO NASCIMENTO ser chamado pelo Ten PEDRO BISCARRA para uma
conversa, não é apta a basear uma condenação, uma vez que o Tenente BISCARRA era o superior do Cabo
NASCIMENTO, que era o seu auxiliar na instrução de tiros, tornando completamente normal e corriqueiro que
ambos tenham sido vistos conversando, ainda mais que a testemunha relatou que não ouviu a conversa nem
viu algo de diferente no dia dos fatos.
De igual modo, o depoimento do Sd Ex WUESLEN MIGUEL DE SOUZA (Evento 93 do processo relacionado nº
7000065-40.2019.7.09.0009), em relação aos horários e à rápida duração dos tiros, não pode ser considerado
nem servir à condenação do Oficial, pois padece de confiabilidade, uma vez que afirmou ter visto o ex-Cb
NASCIMENTO "subindo o morro com uma pá e uma caixa de munição", o que não é bem verdade, pois o
próprio Acusado NASCIMENTO afirma que "levou a munição em uma sacola; e jamais subiu o morro com uma
pá".
E ainda que a segunda dupla a realizar o exercício de tiros possa supostamente ter terminado mais rápido, tal
circunstância também não corrobora um juízo de condenação ao Oficial, uma vez que, igualmente, inexiste
confirmação quanto à suposta ordem ilícita do ex-Tenente PEDRO BISCARRA ao ex-Cb FERNANDO ROBERTO
NASCIMENTO.
Soma-se a isso o fato de que, conforme depoimento do 1º Ten Ex HUGO EMERICK PADILHA DO CARMO (Evento
88 do processo relacionado nº 7000065-40.2019.7.09.0009), oficial de munições, responsável por controlar o
armazenamento das munições da OM, bem como por receber os cartuchos de descarte, "as munições que
porventura não tivessem sido utilizadas, poderiam ser devolvidas". Assim, ao invés de o Oficial determinar o
sumiço das munições para terminar mais cedo o exercício de tiros, como alegou o corréu, mais fácil seria
devolvê-las e não praticar um crime, ainda mais considerando que o Acusado já havia sido aprovado em um
concurso público e, certamente, não desejaria se envolver numa conduta penal.
Assim, o que se verifica é que, embora seja possível a conclusão de que houve um certo descaso ou descuido
no controle e na manipulação dos materiais por parte do Oficial em sua instrução de tiros, o qual, no mínimo,
deixou de notar todo o ocorrido, bem como a falta das munições, tal situação não ampara a sua
responsabilização na seara penal.
Até porque, pelos relatos dos demais envolvidos do 47º Batalhão de Infantaria, em relação à manipulação dos
armamentos (1º Ten Ex HUGO EMERICK PADILHA DO CARMO e 3º Sgt Ex CÉSAR AUGUSTO DE SOUZA (Eventos
88 e 90 do processo relacionado nº 7000065-40.2019.7.09.0009)), o controle das munições na OM quando da
instrução de tiros não parecia ser feito com uma conferência exata e minuciosa, mas baseado apenas na
comunicação do Instrutor em relação ao consumo e às sobras das munições e, portanto, não há como imputar
uma conduta criminosa ao Réu. O que se verifica é uma má gestão administrativa, que torna possível entender
que BISCARRA realmente acreditava que o consumo das munições tivesse sido integral, tal como apontado no
Relatório de Consumo de Munição (fl. 125 do -IP-PROCE7, do Evento 1 do processo relacionado nº 7000024-
73.2019.7.09.0009).
Registro, ainda, que o ex-Ten PEDRO BISCARRA, em seu interrogatório (Eventos 126 a 128 do processo
relacionado nº 7000065-40.2019.7.09.0009), afirmou que não deu nenhuma ordem ao ex-Cb FERNANDO
ROBERTO NASCIMENTO e que o ocorrido se deu porque ele já havia reportado o subordinado por mau
comportamento. E o próprio ex-Cb NASCIMENTO deixou claro que o ex-Ten PEDRO BISCARRA não falou o
motivo da suposta ordem de "dar sumiço" à munição, mas foi ele quem teria deduzido, por conta própria, que
seria porque o Oficial queria ir embora mais cedo.
Assim, o que se vislumbra em todos os depoimentos testemunhais é que ninguém efetivamente viu ou ouviu
algo que possa comprometer o Oficial, de modo que o simples fato de ele ter sido visto conversando com seu
subordinado e auxiliar na instrução de tiros não indica nada além de uma simples conversa corriqueira em
razão do serviço e a Acusação não conseguiu comprovar o contrário.
O Sd Ex WELLINGTON SANTOS RIBEIRO, por exemplo, disse que não viu nada, mas apenas ouviu o Sd
WUESLEN comentando ter visto o Cb NASCIMENTO subindo o morro com uma pá e uma caixa na mão no dia da
instrução de tiro, bem como que foi chamado pelo Sgt ASSUNÇÃO, em sua sala, para saber do ocorrido (Evento

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:21:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200bb1678c
91 do processo relacionado nº 7000065-40.2019.7.09.0009).
O Sd Ex RALF SEVERINO BARBOSA também não viu nada, mas apenas disse que o ex-Tenente BISCARRA fazia
o controle das munições (Evento 92 do processo relacionado nº 7000065-40.2019.7.09.0009).
O 3º Sgt Ex RUDDYELITON ATANAZIO DOS SANTOS salientou que o Acusado sempre foi muito educado (vídeo
1); o 2º Ten RAFAEL GUSTAVO ALVES DE SOUZA declarou que todos gostavam do Tenente e que ele era
receptivo e calmo (vídeo 2); o 2º Ten LUIZ HENRIQUE FRANCO FERNANDES, testemunha do Juízo, disse que ele
era um ótimo militar, se destacando entre os 10 primeiros (vídeo 3). O próprio 1º Sgt Ex CLÁUDIO DE
ASSUNÇÃO SOUZA - procurado pelo Cabo para a confissão do ocorrido -, contou que o ex-Tenente PEDRO
BISCARRA não tinha histórico de ser autoritário e era um militar tranquilo (Evento 89 do processo relacionado
nº 7000065-40.2019.7.09.0009).
Assim, ao que se vê, de acordo com a prova documental e testemunhal colhida, não é possível confirmar a
veracidade das alegações trazidas pelo corréu, bem como pela Acusação; e as outras testemunhas arroladas
(Eventos 126 e 127 do processo relacionado nº 7000065-40.2019.7.09.0009) foram uníssonas em declarar a
boa conduta do Oficial.
Tais declarações, aliadas à ausência de provas contundentes, impedem que eventual condenação penal possa
recair sobre o Oficial, não havendo outros indícios além das declarações do corréu, pois as testemunhas
ouvidas em Juízo não puderam confirmar a conduta supostamente atribuída ao Tenente. Em verdade, o que se
verifica é que as testemunhas tampouco viram ou ouviram algo relevante para o caso, quanto mais a suposta
ordem dada pelo Acusado PEDRO PAULO DE MORAES BORGES BISCARRA ao então Cb FERNANDO
ROBERTO NASCIMENTO.
Conforme bem pontuado em Sentença, in verbis (Evento 273 do processo relacionado nº 7000065-
40.2019.7.09.0009 ):
"(...) com relação à autoria e responsabilidade criminal do acusado PEDRO BISCARRA, não há prova
suficiente de que ele tenha agido na forma descrita na denúncia, apesar de podermos concluir que ele
foi extremamente negligente no controle da munição empregada no exercício de tiro pelo qual foi
responsável.
Com efeito, além das declarações do acusado NASCIMENTO, não foi produzido nos autos provas
capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a participação ou autoria dolosa do Tenente PEDRO
BISCARRA no desaparecimento da munição, o qual, diga-se de passagem, sempre negou a prática do
crime, seja durante o inquérito policial militar, seja durante o processo criminal.
As testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram a delação feita pelo acusado NASCIMENTO em
desfavor do acusado PEDRO BISCARRA. Na verdade, extrai do depoimento dessas testemunhas que: ou
não ouviram a suposta ordem do acusado PEDRO BISCARRA; ou se tratam de testemunhas indiretas
("por ouvir dizer"), cujo valor probatório deve ser avaliado com cuidado.
(...)
E pior: no caso em questão a testemunha que menciona a suposta ordem ilegal (Sgt ASSUNÇÃO) soube
do fato por intermédio do corréu NASCIMENTO, que, como sabido, sequer presta o compromisso legal
de dizer a verdade, sendo certo que há muito a jurisprudência dos tribunais pátrios não admite
condenação com base exclusivamente em delação de corréu.
Ressalte-se que o fato de o acusado PEDRO BISCARRA ter sido o responsável pela instrução de tiro e ter
conversado com o acusado NASCIMENTO não é suficiente, por si só, para a condenação, eis que não
passa de algo circunstancial e inapto para formação de um juízo de certeza sobre a autoria delitiva.
Da mesma forma, apesar de os soldados VIEIRA e RALF terem supostamente terminado mais rápido o
exercício de tiro, por si só, também não é suficiente, uma vez que esses soldados não confirmaram a
suposta ordem ilícita do Tenente PEDRO BISCARRA ao Cb NASCIMENTO nem confirmaram que houve
sobra de munição (fls. 197/198 e 202/203 do IPM e evento 92).
Em verdade, ao final da reconstrução histórica realizada no processo, reconhece-se a probabilidade (e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:21:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200bb1678c
não certeza) da efetiva ocorrência da hipótese acusatória narrada na denúncia, entretanto, não se trata
da única hipótese possível diante do que foi produzido nos autos, em especial, porque o elemento mais
contundente e desfavorável ao acusado PEDRO BISCARRA se trata de delação de corréu, que
inegavelmente tem interesse no acolhimento de suas explicações, eis que sua narrativa visa a isenção
(CPM, art. 38) ou mitigação da responsabilidade criminal (CPM, art. 41). "
(...)
Enfim, no caso em questão, o que restou comprovado, estreme de dúvida, foi tão somente a autoria
delitiva imputada ao acusado NASCIMENTO, que, conforme anteriormente destacado, confessou a
prática delitiva, indicando o local onde enterrou a munição objeto do crime sob análise. Contudo, com
relação ao acusado PEDRO BISCARRA, ao final da instrução criminal, o que se tem são meros indícios
incapazes de sustentar um decreto condenatório, ou seja, há apenas probabilidade de autoria ou de
participação no ato ilícito.
Cabe assinalar, nesse contexto, onde se vislumbra apenas indícios de autoria por parte do acusado
PEDRO BISCARRA, que a acepção do termo "indício" ora empregado deve ser entendido não como
prova indireta, mas sim no particular aspecto de prova semiplena, a qual é incapaz de sustentar um
decreto condenatório, apesar de outrora suficiente para o recebimento da denúncia.
(...)
(...) forçoso concluir que não resta alternativa a não ser a absolvição do acusado PEDRO BISCARRA, com
fundamento no art. 439, "c", do CPPM, que tem a seguinte redação: "Art. 439. O Conselho de Justiça
absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...) c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal".
Desse modo, a autoria do Acusado PEDRO PAULO DE MORAES BORGES BISCARRA não ficou suficientemente
demonstrada, na medida em que se lastreou fundamentalmente em depoimento do corréu, bem como em
ilações da Acusação, não sendo compatível com nenhuma prova existente no processo. O juízo de certeza que
se espera alcançar com as provas produzidas na instrução não deve ser construído com base em meras
especulações, presunções ou deduções e a incapacidade do conjunto probatório carreado ao processo, para a
elucidação dos fatos, faz prevalecer o Princípio do Favor Rei.
Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem o ato estatal que transgrida o
dogma de que não haverá culpa penal por presunção, nem responsabilidade criminal por mera suspeita. Assim,
devido à fragilidade instrutória em provar que o Apelante tenha concorrido para a prática da conduta delituosa
e em face do Princípio do In Dubio Pro Reo, a absolvição merece ser mantida.
Nesse mote, é imperioso dar primazia ao Princípio da Presunção de Inocência ou da não-culpabilidade, bem
como ao postulado do in dubio pro reo, de modo que, em virtude da ausência de comprovação concreta da
autoria delitiva do Apelado no caso em análise não há como imputar-lhe qualquer condenação.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar
para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.